Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750619-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: GRAFICA MOURA LTDA - EPP DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 75959127 – autos principais) que, em execução de cheques (R$ 45.806,96), indeferiu o efeito suspensivo aos embargos que interpôs, porque ausente a garantia. Alega, em suma, que, além do excesso de execução, esta foi aparelhada com cópia dos cheques, razão pela qual não está demonstrada a certeza e liquidez da obrigação. Requer a antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo aos embargos. 2. A agravante deduz pretensão contra literal disposição de lei (CPC 919,§ 1o) e da jurisprudência (sem grifo no original): EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.677.447, Min. Raul Araújo, 2020). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.294.916, Des. Luís Gustavo, julgado em 2020); Destarte, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor pressupõe, simultaneamente, a garantia suficiente do Juízo, fundamentação relevante e o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação (CPC 919, § 1o). No caso, o Juízo não está garantido. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 07/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR